Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704684-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: RAYSSA SUANE PINHEIRO DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de ID 33230103, para que seja retirado o presente recurso da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, e incluído em pauta de julgamento telepresencial. Int. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora